Tribunal: TJMT
Processo: 0012468-23.2015.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012468-23.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso apelatório do devedor e deu provimento parcial ao recurso adesivo do credor quanto aos honorários advocatícios em ação de cobrança de serviços de água e esgoto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando-se sucumbência recíproca em razão da referência à procedência parcial do pedido inicial.

III. Razões de decidir

3. A terminologia utilizada no acórdão quanto à procedência parcial é tecnicamente adequada, designando situação em que o pleito autoral obtém acolhimento em extensão inferior à inicialmente postulada, sem implicar êxito defensivo do réu.

4. Inexiste sucumbência recíproca quando apenas uma das partes obtém proveito efetivo no julgamento recursal, sendo o recurso da parte contrária integralmente desprovido.

5. A manutenção de entendimento já consagrado na sentença originária não configura benefício processual à parte vencida no recurso principal.

6. O acórdão embargado analisou exaustivamente a questão sucumbencial, aplicando corretamente os princípios processuais pertinentes, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra
A
córdão que negou provimento ao recurso de apelação e deu provimento parcial ao recurso adesivo em ação de cobrança de serviços de água e esgoto.

Nas razões recursais, o embargante alega omissão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que a referência do acórdão à
"procedência parcial do pedido"
evidencia que ambas as partes restaram igualmente vencidas. Argumenta que tal situação configura sucumbência recíproca nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, o que justificaria a distribuição proporcional das despesas e honorários advocatícios entre os litigantes.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando que os embargos não se prestam aos efeitos infringentes pretendidos, argumentando pela ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza integrativa que se destina exclusivamente à correção de vícios específicos do julgado. Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existente na decisão embargada. Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo quando a correção do vício implique necessariamente alteração do resultado.

O embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a referência à manutenção da
"procedência parcial do pedido"
evidenciaria sucumbência recíproca a justificar rateio proporcional dos encargos processuais.

A alegação carece de fundamentação jurídica válida. O exame comparativo entre a sentença originária e o acórdão embargado revela inexistir contradição ou imprecisão terminológica que configure vício sanável mediante embargos declaratórios.

A tese embargante fundamenta-se em premissa juridicamente incorreta. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para o período compreendido entre julho de 2010 e janeiro de 2013, reconhecendo a prescrição quinquenal para débitos anteriores. Tal decisão não configura procedência parcial por derrota do autor, mas sim procedência integral do pedido formulado, limitada temporalmente pela incidência da prescrição.

O acórdão embargado, ao referir-se à
"procedência parcial"
, utilizou terminologia tecnicamente adequada para designar situação em que o pleito autoral obtém acolhimento em extensão inferior à inicialmente postulada, sem que isso implique êxito defensivo do réu.

O conceito de sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes tenham obtido vantagens processuais específicas e mensuráveis no resultado da demanda. No caso vertente, tal pressuposto não se verifica.

O embargante teve seu recurso apelatório integralmente desprovido, sendo rejeitadas todas as teses defensivas sustentadas. O embargado, por sua vez, obteve provimento parcial de seu recurso adesivo exclusivamente quanto à metodologia de fixação dos honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais aspectos da condenação.

O tribunal analisou exaustivamente a questão sucumbencial, aplicando corretamente os princípios processuais pertinentes. A ausência de distribuição proporcional dos ônus processuais encontra respaldo na circunstância de que apenas o embargado obteve proveito efetivo no julgamento recursal, justificando plenamente a integral responsabilização do embargante pelos encargos da sucumbência.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025